Tribunal: TJPA
Processo: 0817407-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817407-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM

AGRAVADO: VIACAO SANTA ROSA LTDA

PROCURADOR: CLEITON RODRIGO NICOLETTI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SETRANSBEL – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária n. 0844029-08.2023.8.14.0301, que indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu. A ação originária foi ajuizada por Viação Santa Rosa Ltda., visando à declaração de nulidade das Regras 5 e 6 da Instrução Normativa da SEMOB, que limitam a quantidade de vales-transportes por veículo/dia, bem como à restituição de valores supostamente retidos. O agravante sustentou a necessidade de perícia técnica para comprovar alegadas irregularidades na bilhetagem eletrônica da autora e afastar o pedido de restituição, sob pena de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial, diante do entendimento do juízo de origem de que o conjunto documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e detém poder para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, quando reputa suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

O princípio da livre valoração da prova autoriza o magistrado a formar seu convencimento a partir do acervo probatório existente, conforme o art. 371 do CPC.

A decisão agravada fundamenta adequadamente a desnecessidade da prova pericial, ao consignar a existência de robusto conjunto documental apto à análise das alegações das partes e ao julgamento do mérito, além de ressaltar os princípios da economia e da celeridade processual.

O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando justificado de forma motivada e lastreado na suficiência das provas já produzidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o magistrado expressamente declarou suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

Ainda que realizada, a prova pericial não vincula o julgador, que pode dela divergir motivadamente com base nos demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de prova pericial quando considera suficiente o conjunto probatório já constante dos autos.

O indeferimento motivado de prova técnica não configura cerceamento de defesa.

A livre valoração das provas autoriza o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 371; CPC, art. 1.015; Tema Repetitivo 988/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817407-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: SETRANSBEL – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM

AGRAVADA
: VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA

RELATOR
:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, proposto por
SETRANSBEL – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Ação Ordinária n. 0844029-08.2023.8.14.0301
, indeferiu a produção de prova pericial, tendo como agravada
VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA
.

Aduz o agravante que a empresa agravada ajuizou ação ordinária pleiteando a declaração de nulidade das Regras 5 e 6 da Instrução Normativa da SEMOB, que limitam a quantidade de vales-transportes por veículo/dia, além da restituição de valores que teriam sido retidos em virtude da aplicação dessas normas.

Assevera que apresentou contestação na origem, na qual: (i) afirmou a legalidade da atuação do sindicato ao seguir diretrizes da SEMOB; (ii) sustentou a inexistência de direito subjetivo à restituição requerida; e (iii) apontou diversas irregularidades na bilhetagem eletrônica da autora, que comprometem os valores alegados. Requereu, por isso, a produção de prova pericial técnica, a fim de comprovar tais irregularidades e apurar corretamente os valores em disputa.

Afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente de direito, e que os documentos constantes nos autos seriam suficientes para o julgamento antecipado da lide. Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso com o objetivo de reformar a decisão e garantir a realização da prova requerida.

Argumenta que a prova pericial é indispensável à elucidação da controvérsia, especialmente quanto ao pedido de restituição de valores que, segundo o agravante, dependeria de análise técnica sobre as inconsistências na bilhetagem da autora. Aponta, inclusive, estudo técnico acostado aos autos (doc. 7) que demonstra o uso de vales-transporte de forma suspeita — como múltiplas validações em curtos espaços de tempo, sem correspondência a passageiros reais —, o que indicaria fortes indícios de fraude.

Sustenta que o indeferimento da perícia caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Ressalta que a própria comparação com outra empresa do setor, que opera nas mesmas condições e não apresenta tais irregularidades, reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Para corroborar sua tese, o agravante cita precedentes do STJ, em especial o Tema Repetitivo 988, que consolidou o entendimento da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento mesmo fora das hipóteses expressamente previstas, sempre que houver urgência e risco de inutilidade do julgamento em apelação.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada, determinando-se a realização da prova pericial requerida.

Ao analisar o pelito liminar, o
indeferi
. (ID n. 29395253)

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 30028483)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30048316)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se a prova pericial é indispensável à comprovação do direito material alegado na origem.

Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, nos moldes do art. 370 do CPC, competindo-lhe avaliar, segundo seu prudente arbítrio e os elementos dos autos, a necessidade ou não de produção de outras provas, podendo indeferi-las quando reputar suficientes os elementos já existentes para o julgamento do mérito.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na existência de robusto conjunto documental acostado aos autos, a partir do qual o juízo de origem concluiu pela desnecessidade de produção de prova pericial. Ademais, o magistrado indicou expressamente que “os fatos narrados na inicial bem como aqueles afirmados em sede de contestação serão pormenorizadamente analisados em conjunto com os documentos colacionados aos autos, de sorte que, desnecessária a presença de expert para tal finalidade, a qual, apenas retardaria o andamento processual e macularia os princípios da economia e celeridade processual”.

A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento de prova técnica pelo magistrado não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando justificado por elementos concretos e à luz do princípio da livre valoração das provas (art. 371 do CPC), como no caso concreto.

Vejamos o posicionamento do C. Tribunal da Cidadania sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas . 2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Outrossim, não se vislumbra, neste estágio processual, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o juízo de origem já declarou expressamente considerar suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

Ressalte-se, por fim, que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo delas divergir, desde que o faça de forma motivada, com fundamento nos demais elementos de prova produzidos nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026